Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR E DE PRESTAR CONTAS. CABIMENTO. APROVAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ANUAL DO SINDICATO. INTERESSE. RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE. RESPONSABILIDADE DIRETA COM O DIRETOR FINANCEIRO PELAS DESPESAS NÃO APROVADAS OU NÃO COMPROVADAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-Presidente requerido/agravante contra o v. acórdão, que conheceu, rejeitou as preliminares e negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, contra a decisão nos autos da ação de exigir contas, ajuizada pelo SINDICATO em seu desfavor e do ex-Diretor Financeiro, que reconheceu que os réus administraram bens alheios no exercício de seus mandatos como Presidente e Diretor Financeiro do aludido Sindicato autor/embargado e que eles devem prestar contas, com especificação de receitas, despesas e investimentos, acompanhada dos documentos comprobatórios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o requerente apresentar. O embargante alega omissões no v. acórdão recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, as questões recursais, em discussão, consistem na análise da existência de omissões, no acórdão, sobre (i) a desnecessidade de nova prestação de contas em razão da aprovação das que foram prestadas, mesmo com ressalvas; (ii) a atribuição exclusiva do Diretor Financeiro de apresentar os documentos postulados na exordial; e (iii) a incompatibilidade lógica entre a prestação de contas e a interposição de recurso no mesmo prazo, devendo ser ressalvado o prazo fixado na decisão para apresentá-las.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão , devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não há omissão, no acórdão, no tocante ao reconhecimento de que o Presidente do Sindicato tinha as atribuições de assinar com os Diretores das respectivas áreas, todos e qualquer documento referente aos interesses da entidade; movimentar, conjuntamente com o Diretor Financeiro, contas bancárias, documentos contábeis, cheques emitidos pela entidade sindical e autorizar as despesas previstas no orçamento e aprovar o respectivo pagamento, assim agindo também em relação às despesas suplementares aprovadas pela Diretoria Executiva Nacional e outras que se fizerem necessárias, consoante os incisos VI, VII e X do artigo 31 do Estatuto. Evidente sua pertinência subjetiva com a lide, consoante os fatos narrados na exordial pelo Sindicato autor, ora recorrido.
5. Não se verifica omissão, no aresto, em relação ao cabimento da ação de prestação de contas, sua necessidade e utilidade, tendo em vista que o acórdão foi explícito ao considerar sua adequação, uma vez que as ressalvas feitas às contas aprovadas na assembleia permanecem sem os devidos esclarecimentos, os quais são imprescindíveis para a verificação da regularidade dos gastos realizados na gestão de recursos financeiros do Sindicato, como fora deliberado na própria reunião assemblear.
6. Não se observa omissão, no acórdão, no que diz respeito ao pedido de renovação do prazo ao agravante/embargante para a prestação das contas, uma vez que esse pleito somente foi deduzido como fundamento para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e não para reforma da decisão agravada nesta parte, a fim de que o prazo somente começasse a fluir depois de julgado o recurso contra referida decisão, sendo ressaltado, na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que caberia ao agravante/embargante postular ao juízo de primeiro grau a providência que fora requestada, apenas incidentalmente no agravo de instrumento e não para reforma da decisão agravada.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante.
Teses de julgamento:
1. Não há omissões, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.